Tribunal: TJMT
Processo: 1002333-17.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002333-17.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), KELLY KAIS DA SILVA ROCHA - CPF: 041.539.611-59 (EMBARGANTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002333-17.2026.8.11.0000

EMBARGANTE: KELLY KAIS DA SILVA ROCHA, GUILHERMY BERBERT CRUVINEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, no âmbito da “Operação Cartório Central”, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e usura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação individualizada; e (ii) verificar se a paciente, sendo mãe de criança de 7 anos em situação de vulnerabilidade, possui direito à substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação quando o juízo aponta elementos concretos de convicção e descreve a conduta específica da paciente na estrutura da organização criminosa.

4. O relatório psicossocial atestou grave sofrimento emocional do filho menor e a inexistência de rede de apoio familiar capaz de prover os cuidados necessários, evidenciando o risco ao desenvolvimento do infante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem concedida para ratificar a liminar e substituir a prisão preventiva por domiciliar, com monitoramento eletrônico. Teses de julgamento: “1. A substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres com filhos de até 12 anos incompletos constitui direito fundamentado na proteção integral da criança. 2. O sofrimento psíquico e a vulnerabilidade do menor, atestados por estudo psicossocial, reforçam a imperatividade da custódia domiciliar para evitar a transcendência da punição à prole inocente.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLV e art. 227; CPP, arts. 312, 315, § 2o, 318, V, 318-A e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC no 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002333-17.2026.8.11.0000

EMBARGANTE: KELLY KAIS DA SILVA ROCHA, GUILHERMY BERBERT CRUVINEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Guilhermy Berbert Cruvinel, em favor de
Kelly Kais da Silva Rocha
, contra ato coator do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Processo no 1014443-68.2025.8.11.0037.

A paciente encontra-se custodiada preventivamente desde 14 de janeiro de 2026, no âmbito da denominada “Operação Cartório Central”, sendo-lhe imputada a suposta prática dos crimes de organização criminosa, associação para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e usura.

O impetrante sustenta, em síntese: (
i
) a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva, arguindo que a mesma foi proferida de forma genérica e em bloco contra centenas de investigados, sem a devida individualização da conduta da paciente; (
ii
) a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP), destacando que a custodiada é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, além de a busca e apreensão domiciliar ter tido resultado negativo; (
iii
) a imprescindibilidade da substituição da prisão preventiva pela domiciliar em virtude de ela ser mãe de uma criança de 7 (sete) anos de idade (João Emanuel da Rocha Lima), o qual depende exclusivamente de seus cuidados, notadamente diante da incapacidade dos demais familiares em prover a assistência necessária.

O pedido liminar foi inicialmente indeferido.

Opostos embargos de declaração pela defesa, estes foram rejeitados.

Posteriormente, diante do pedido de reconsideração instruído com fato novo (desistência de ação de guarda por familiares), o julgamento foi convertido em diligência para a realização de estudo psicossocial.

Com a juntada do relatório psicossocial, que atestou a situação de vulnerabilidade e grave sofrimento emocional do filho menor da paciente, bem como a ausência de rede de apoio familiar, a liminar foi
deferida
em 6 de março de 2026, substituindo-se a custódia preventiva por prisão domiciliar cumulada com monitoramento eletrônico e outras cautelares.

A autoridade coatora prestou informações, comunicando o cumprimento da decisão liminar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, opinou pela
concessão da ordem
, para confirmar a substituição da prisão preventiva por domiciliar, acrescida de monitoramento eletrônico, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais e a situação de risco ao desenvolvimento do infante.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002333-17.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O mérito da presente ação constitucional cinge-se à verificação da legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente e, subsidiariamente, ao direito à substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, considerando sua condição de mãe de criança menor de 12 (doze) anos.

A análise dos autos revela que a decisão objurgada, embora abranja múltiplos investigados em uma operação de grande envergadura, não padece de generalidade abstrata.

O Juízo
a quo
reportou-se expressamente aos elementos de convicção colhidos no inquérito policial, indicando a função específica atribuída à paciente na organização criminosa: integrante do núcleo de apoio logístico e financeiro.

Segundo o relatório, tal classificação deriva da análise das interações entre Leandro Miranda dos Santos e Ana Beatriz Leandro da Silva, nas quais foi compartilhado comprovante de transferência no valor de R$ 6.000,00, referente a recebimentos provenientes da venda de cigarros ilícitos, tendo como destino a conta bancária da custodiada.

Posteriormente, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, o Juízo destacou outras transações no valor de R$ 2.000,00, R$ 200,00 e R$ 3.950,00 em seu favor, provenientes de ações ilícitas (Id. de origem: 224976844), concluindo por sua suposta participação em um núcleo composto por 19 pessoas que emprestam contas bancárias, fornecem logística ou atuam como intermediários, a fim de viabilizar a circulação e dissimulação de valores ilícitos que sustentam as atividades da facção.

Portanto, não vislumbro a alegada nulidade da decisão por ausência de fundamentação individualizada.

No tocante ao
periculum libertatis
, a segregação cautelar encontra-se justificada para a
garantia da ordem pública
. A gravidade concreta dos delitos investigados – envolvimento com facção criminosa de alta periculosidade, estruturada para a prática de tráfico de drogas, lavagem de capitais e usura – denota risco de reiteração delitiva e abalo à paz social.

O artigo 312 do Código de Processo Penal autoriza a prisão preventiva quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, aliados à necessidade de garantir a ordem pública.

No caso, a desarticulação da estrutura financeira da organização criminosa é medida imperiosa para cessar as atividades ilícitas, o que, a princípio, legitima a medida extrema.

Contudo, a análise da legalidade da prisão não se esgota na verificação dos requisitos do artigo 312, devendo-se sopesar, obrigatoriamente, as hipóteses de substituição previstas na legislação, sob a ótica da proteção à infância.

O ponto nodal da presente impetração reside na aplicabilidade do artigo 318, inciso V, combinado com o artigo 318-A, ambos do Código de Processo Penal.

O ordenamento jurídico pátrio, alinhado à doutrina da proteção integral consagrada no artigo 227 da Constituição Federal, estabelece que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, salvo em situações excepcionais, será substituída por prisão domiciliar, desde que cumpridos os requisitos cumulativos do artigo 318-A do CPP, quais sejam:

“
I – Não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II – Não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
”.

No caso
sub judice
, o relatório psicossocial evidencia que:

a) A paciente é mãe de
João Emanuel da Rocha Lima
, nascido em 16/04/2018, que conta atualmente com
7 (sete) anos de idade
, enquadrando-se, portanto, no conceito legal de criança (Lei no 8.069/90).

b) Os crimes imputados à paciente (organização criminosa, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e usura), conquanto graves,
não
tiveram o filho como vítima.

c) Há prova robusta da
imprescindibilidade
dos cuidados maternos, visto que o estudo técnico realizado pela equipe multidisciplinar foi contundente ao atestar que o menor se encontra em situação de
grave sofrimento psíquico e vulnerabilidade social
. Constatou-se que a bisavó materna se encontra acometida de grave enfermidade (Doença de
Parkinson
), sem condições de prover cuidados. O genitor da criança é figura ausente e há relatos de ambiente hostil na residência paterna. A tia materna, que acolheu a criança provisoriamente, vive em condições de restrição habitacional e financeira, declarando expressamente a dificuldade em oferecer o suporte emocional necessário, dada a sobrecarga familiar preexistente.

O relatório técnico descreve sintomas alarmantes no infante, como crises de choro, insônia, pesadelos e retraimento, decorrentes da abrupta separação materna.

Nesse cenário, a manutenção da paciente no cárcere representa uma punição reflexa e desproporcional ao menor, violando o dever estatal de assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à convivência familiar, tendo em vista que a suposta participação da paciente no núcleo financeiro da organização, embora reprovável, não autoriza o descumprimento da norma cogente do art. 318-A do CPP quando evidenciado o risco ao desenvolvimento infantil.

Não obstante o direito à prisão domiciliar, a gravidade dos fatos e a necessidade de interromper a atuação da organização criminosa exigem a imposição de cautelares diversas da prisão, aptas a fiscalizar a paciente e impedir a reiteração delitiva.

Nesse sentido, mostra-se adequada e necessária a aplicação concomitante das medidas previstas no artigo 319 do CPP, notadamente a
monitoração eletrônica
, para assegurar que a paciente permaneça restrita ao seu domicílio, bem como a
proibição de contato
com outros investigados, visando blindar a instrução criminal e evitar a continuidade das atividades ilícitas de dentro da residência.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem
de
habeas corpus
para ratificar a liminar deferida, determinando a substituição da prisão preventiva da paciente
Kelly Kais da Silva Rocha
pela
prisão domiciliar
, com fundamento nos artigos 318, inciso V, e 318-A do Código de Processo Penal.

Mantenho as medidas cautelares diversas da prisão fixadas na decisão liminar, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026